Tribunal: STF
Processo: HC 126537
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-25
Data de publicação: 2017-04-25

Ementa:
PROCESSO – TESTEMUNHA – AUDIÇÃO. Uma vez aberta oportunidade para ouvir-se testemunha, descabe concluir pela nulidade processual. 



    PENA – DOSIMETRIA. De regra, a dosimetria da pena é definida sob o ângulo do justo ou injusto, não cabendo generalizar o instituto da ilegalidade.